Tribunal: TJBA
Processo: 8044105-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044105-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA. - ME Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):ARY ANEO TEDESCO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da ré de reconhecimento da carência de ação e extinção do processo sem resolução do mérito, mantendo o prosseguimento da ação de busca e apreensão com determinação de regularização da notificação para constituição em mora. A agravante sustenta ausência de notificação extrajudicial válida anterior ao ajuizamento, bem como a existência de decisão anterior transitada em julgado que reconheceu a inexistência de mora válida no mesmo processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, é possível admitir a regularização posterior da constituição em mora ou se sua ausência prévia ao ajuizamento impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da mora constitui requisito essencial de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo estar demonstrada antes do ajuizamento da demanda, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula nº 72. 4. O ordenamento jurídico não admite a regularização superveniente da constituição em mora, pois tal requisito deve existir previamente à formação válida do processo. 5. O juízo de origem incorre em erro ao afastar a análise da preliminar de ausência de pressuposto processual e permitir o prosseguimento da ação com base na economia processual. 6. A existência de decisão anterior, no mesmo processo, reconhecendo a ausência de constituição válida em mora e já transitada em julgado, reforça a impossibilidade de reexame da matéria sob perspectiva diversa. 7. As tentativas posteriores de notificação, inclusive realizadas após o ajuizamento da ação, não suprem a exigência legal de constituição prévia em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constituição válida em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão e deve anteceder o ajuizamento da demanda. 2. Não se admite a regularização superveniente da mora para suprir requisito essencial à formação válida do processo. 3. A ausência de constituição válida em mora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema nº 1.132. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044105-37.2025.2024.805.0000 em que é agravante TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA. – ME e agravada RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.